Tribunal: STF
Processo: HC 265599
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. JULGADO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. ATO QUESTIONADO NÃO SUBMETIDO À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO DE MINISTRO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO: DESCABIMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELO BLOQUEIO DE PASSAPORTE POR DÍVIDA TRABALHISTA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.11.2025, por Reginaldo de Oliveira Silva, advogado, em benefício de Robson dos Reis Aurora, contra acórdão da Seção Especializada I do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, que, em 8.8.2024, julgou o Agravo de Petição n. 0040300-34.2008.5.07.0024, Relator o Desembargador Paulo Regis Machado Botelho, e contra decisão do Ministro Sergio Pinto Martins, do Tribunal Superior do Trabalho, que, em 24.11.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1001121-50.2025.5.00.0000.



    2. O impetrante sustenta que o paciente exercia a profissão de motorista, com “residência fixa e vínculo formal de emprego em Portugal”, mas estaria impedido de deixar o território nacional e retomar suas atividades em razão de determinação de bloqueio/apreensão do seu passaporte, por inadimplemento de dívida reconhecida em ação trabalhista, o que seria desproporcional e ilegal. 



    Ressalta que, “[d]urante a estada no Brasil, foi surpreendido com a informação de que seu passaporte se encontrava bloqueado/apreendido por ordem do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Sobral/CE, nos autos da execução trabalhista nº 0040300-34.2008.5.07.0024”, e que o não processamento da impetração no Tribunal Superior do Trabalho significaria impedir a parte de acesso à jurisdição.



    Afirma que o paciente “continua retido no Brasil, sem trabalhar, sem renda, sob risco concreto de perda do emprego em Portugal e, portanto, ainda mais distante de conseguir pagar a dívida trabalhista. Seu corpo e sua liberdade estão sendo usados, na prática, como instrumento de coerção para cobrança de dívida, o que contraria frontalmente a Constituição, os tratados de direitos humanos e a orientação firme deste Supremo Tribunal contra a prisão civil por dívida (salvo alimentos)”.



    Ressalta que “(...) [no] julgamento da ADI 5.941, este Supremo Tribunal deixou assentado que medidas executivas atípicas devem ser manejadas com estrita observância aos direitos fundamentais e aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não sendo admissíveis restrições desnecessárias ou desmedidas em relação à finalidade da execução. Providências como a apreensão de passaporte só se legitimam quando amparadas em elementos concretos que demonstrem abuso do direito de defesa, fraude, ocultação patrimonial ou deliberada tentativa de frustrar a atividade executiva. Nada disso existe no caso dos autos. O Paciente reside e trabalha regularmente em Portugal, em atividade modesta, própria de quem vive de sua força de trabalho. Veio ao Brasil para breve visita familiar, não havendo qualquer indício de fuga premeditada, ocultação de bens ou fraude processual. Não há notícia de patrimônio dissimulado, manobras societárias ou conduta típica de devedor contumaz”.



    Assevera que a “vulnerabilidade do Paciente é evidente: está longe de sua residência habitual, impedido de retomar o emprego que lhe garante o sustento e exposto ao risco concreto de perda de trabalho e renda. O processo, que deveria recair sobre o patrimônio, passou a incidir sobre sua própria liberdade, transformando-se em punição pessoal por dívida trabalhista”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer-se, em sede liminar, que Vossa Excelência: 



    a. Suspenda, de imediato, os efeitos das decisões que determinaram e mantiveram o bloqueio/apreensão do passaporte do Paciente, em especial o acórdão da Seção Especializada I do TRT da 7ª Região e a decisão monocrática proferida no HCCiv nº 1001121-50.2025.5.00.0000 pelo Ministro do TST apontado como coator; 



    b. determine o imediato levantamento do bloqueio/apreensão do passaporte do Paciente, assegurando-lhe o direito de deixar o território nacional e de retornar à sua residência e ao seu trabalho em Portugal, sem qualquer impedimento relacionado ao processo trabalhista de origem; 



    c. expeça, se necessário, salvo-conduto em favor do Paciente, para que possa transitar livremente, inclusive em controles migratórios, sem que a execução trabalhista sirva de fundamento para nova retenção do documento de viagem ou embaraço à sua saída do País; 



    d. oficie, com urgência, à Polícia Federal, ao Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Sobral/CE, ao TRT da 7ª Região e ao TST, comunicando a decisão liminar e determinando o imediato cumprimento das medidas acima, com a retirada de quaisquer anotações restritivas relativas ao passaporte do Paciente. V. 



    DOS PEDIDOS FINAIS



    (...) ao final, no julgamento de mérito, a concessão definitiva da ordem, para: 



    e.1) declarar a ilegalidade e a desproporcionalidade do bloqueio/apreensão do passaporte do Paciente como meio coercitivo de cobrança de dívida trabalhista, reconhecendo que a medida, nas circunstâncias do caso, configura indevida restrição à liberdade de locomoção, com efeitos equivalentes à prisão civil por dívida; 



    e.2) determinar, em caráter definitivo, o cancelamento do bloqueio/apreensão do passaporte do Paciente e a retirada de quaisquer restrições ou anotações em sistemas oficiais que possam impedir sua saída ou entrada no País em razão da execução trabalhista de origem; 



    e.3) assegurar, de forma expressa, o direito do Paciente de exercer livremente sua locomoção, inclusive para retornar a Portugal, onde mantém residência e vínculo de emprego, vedada a utilização da execução trabalhista em curso como fundamento para novas medidas de retenção de seu passaporte ou de limitação indevida de sua liberdade; 



    f) subsidiariamente, caso se entenda necessário, reconhecer a nulidade dos atos processuais praticados após a citação ficta do Paciente sem nomeação de curador especial, nos termos dos arts. 72, II, e 279 do CPC, afastando-se desde logo qualquer medida que implique restrição à sua liberdade de locomoção”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Quanto à coação atribuída à Seção Especializada I do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região no julgamento do Agravo de Petição n. 0040300-34.2008.5.07.0024, é de se anotar que a espécie não comporta ato processual válido a ser adotado por este Supremo Tribunal.



    5. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade apontada como coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    No rol constitucionalmente definido, não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora órgão fracionário de Tribunal Regional do Trabalho.



    A matéria não admite discussão mínima por cuidar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva.



    6. Quanto à coação atribuída ao Ministro Sergio Pinto Martins, do Tribunal Superior do Trabalho, por indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 1001121-50.2025.5.00.0000, o pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    7. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Sergio Pinto Martins, do Tribunal Superior do Trabalho, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1001121-50.2025.5.00.0000, nestes termos:



    “(...) Trata-se de habeas corpus originário interposto contra acórdão proferido pela SEÇÃO ESPECIALIZADA I DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO (proc. nº 0040300- 34.2008.5.07.0024) e agravado pela r. decisão proferida nos autos do HCCiv 0006401-24.2025.5.07.0000, de suspensão do passaporte do paciente. 



    Na espécie, todavia, incide o artigo 223 do RITST, que dispõe: 



    Art. 223. Quando o pedido for incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele conhecer originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente.



    (...) constata-se já havia sido impetrado perante esta Corte o Habeas Corpus Cível nº 1001078-16.2025.5.00.0000, em que se alegou ‘Relata que o Paciente é cidadão brasileiro com residência fixa e vínculo de trabalho formalmente estabelecido em Portugal e estava no Brasil para uma breve visita familiar quando foi surpreendido com a notícia de que estava impedido de retornar ao seu lar, ao seu trabalho e à sua vida. Afirma que há nulidades no processo em que foi proferido o ato coator, de nulidade por citação ficta prematura da devedora principal, de IDPJ Nulo e a Citação Ficta do Paciente sem Curador Especial, além de haver flagrante desproporcionalidade da medida, com caráter punitivo e contraproducente, sem indícios de ocultação patrimonial. Requer a concessão de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, em razão da urgência manifesta e da flagrante ilegalidade, para determinar a imediata suspensão dos efeitos do ato coator, com a expedição de SALVO-CONDUTO em favor do Paciente Robson dos Reis Aurora, e/ou a expedição de ofício, com a máxima urgência, à Superintendência da Polícia Federal, para que seja imediatamente liberado/desbloqueado seu passaporte, restabelecendo seu pleno e inalienável direito de locomoção internacional; b) A notificação da Autoridade Coatora, o MM. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Sobral/CE, para que preste as informações que julgar necessárias no prazo legal; c) A intimação do Douto Ministério Público do Trabalho para que, como fiscal da ordem jurídica, emita seu parecer; d) Ao final, no mérito, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para anular em definitivo o ato coator que determinou a apreensão/bloqueio do passaporte do Paciente, seja pela nulidade absoluta dos atos executórios que o fundamentam, seja pela manifesta desproporcionalidade da medida, garantindo-lhe, de forma permanente, o seu sagrado direito de ir e vir.’ 



    Trata-se, portanto, de ‘habeas corpus’ que é reiteração de outro com os mesmos fundamentos. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o ‘habeas corpus’ por ser reiteração de outro com os mesmos fundamentos, nos termos do artigo 223 do RITST”.



    8. Portanto, as questões de mérito apresentadas na presente impetração, relativas a eventual constrangimento ilegal imposto ao paciente pelo bloqueio e pela apreensão do seu passaporte, por inadimplemento de dívida reconhecida em ação trabalhista, não foram apreciadas pelo Ministro Sergio Pinto Martins, do Tribunal Superior do Trabalho, na decisão agora posta em discussão. Ao proferir essa decisão objeto da presente impetração, a autoridade apontada como coatora restringiu-se a indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 1001121-50.2025.5.00.0000, por ser repetição do Habeas Corpus n. 1001078-16.2025.5.00.0000, impetrado no Tribunal Superior do Trabalho.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  
I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal.



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora